Tribunal: STF
Processo: ARE 1524098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO RESULTADO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1- Rechaça-se a falta de conhecimento sobre o resultado da quebra de sigilo telefônico quando os respectivos autos foram apensados ao processo principal e os defensores fizeram várias cargas subsequentes de ambos. 2- Não se constata qualquer nulidade na prova pericial produzida sob o devido processo legal com a observância do contraditório e da ampla defesa, e colação das respostas aos quesitos formulados pelas partes em idêntico conteúdo original das gravações ambientais realizadas, que, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, são lícitas e constituem idôneo meio de prova no processo penal. 3- Não configura afronta ao princípio da correlação a atribuição, pelo julgador, de definição jurídica diversa na sentença sem modificar a descrição fática contida na denúncia, o que corresponde ao instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DAS PENAS BASES. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA. 4- Resultando das provas dos autos a prática do delito de corrupção passiva previsto no artigo 317, do Código Penal, incabível a absolvição. 5- Sem reparos a basilar imposta em quantitativo acima do piso legal, cujo acréscimo obedeceu a parâmetro reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para cada elementar desabonadora. 6- Descabida a pretensão de afastamento da perda do cargo público quando devidamente motivada em fundamentos concretos. 7- Inviável a concessão do benefício da justiça gratuita aos processados representados por advogados constituídos durante toda a instrução e inexistentes elementos que demonstrem as suas hipossuficiências financeiras. 8- Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente